Tribunal: STF
Processo: ARE 1527173
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao apreciar o agravo em execução interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 5, p. 1-4) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VINDICADA APLICAÇÃO DO INDULTO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE FORAGIDO. NÃO PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO PREVISTA NO ART. 6º DO REFERIDO DECRETO. FALTA GRAVE DE NATUREZA PERMANENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE (ÜNTERMASSVERBOT). DECISÃO A QUO QUE DEVE SER MANTIDA.



    CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 5, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 9, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-16), no qual se alegou ofensa ao artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 1-6). 



    O Vice-Presidente do TJ/RN não admitiu os citados recursos (eDOC 16, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 19, p. 1-6), bem como do AREsp (eDOC 18, p. 1-8). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.758.692/RN (eDOC 38, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 44, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 172.860/RN (eDOC 46, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.516.132/SC, por mim relatado, decisão de 30.9.2024; ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, consoante acertadamente consignado na decisão ora agravada (eDOC 16, p. 1-6), “malgrado a parte recorrente aponte infringência ao artigo supramencionado, sob argumento de que a concessão de indulto é ato discricionário do Presidente da República, para se chegar a uma conclusão contrária àquela lavrada no acórdão objurgado acerca do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão de indulto pelo Presidente da República, seria necessária, além do reexame fático probatório da matéria, inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’; a análise de dispositivos legais do Decreto n.º 11.846/2023, que trata do indulto natalino e comutação de penas, violação reflexa e oblíqua da Carta Magna que torna inadmissível o recurso extraordinário, diante do estabelecido pela Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.” (eDOC 16, p. 2).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente